Tribunal: TJES
Processo: 0001057-61.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001057-61.2020.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE DE PAULA CANDIDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE ADVOGADA DATIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (art. 129, § 9º, do Código Penal), com base na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, alegando a inexistência de exame de corpo de delito, e, subsidiariamente, a redução da pena. Requer, ainda, arbitramento de honorários advocatícios pela atuação em segunda instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de exame de corpo de delito impede a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal no âmbito doméstico; e (ii) definir o valor dos honorários advocatícios devidos à advogada dativa pela atuação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 158, do Código de Processo Penal, exige exame de corpo de delito direto ou indireto para comprovar a materialidade de crimes que deixam vestígios, salvo quando esses vestígios desaparecem ou há justificativa idônea para a ausência do exame.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em casos de violência doméstica, a substituição do exame de corpo de delito por outros meios de prova (como testemunhas), somente quando os vestígios do crime não estão mais disponíveis ou não foi possível a realização do laudo.
5. No caso, embora a vítima tenha relatado lesões, não houve exame de corpo de delito, e o Boletim de Atendimento de Urgência não foi encontrado. Além disso, não foi produzida prova indireta adequada que suprisse a ausência do exame pericial, conforme requerido pelo artigo 158, do CPP, e pelo artigo 12, § 3º, da Lei Maria da Penha.
6. Em relação aos honorários, a atuação da advogada dativa em segunda instância é reconhecida como essencial para a defesa do apelante, devendo ser remunerada conforme apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia.
IV. DISPOSITIVO
7
.
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158 e 167; CP, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 12, § 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.398.309, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 14/12/2023; STJ, AGRG no AREsp 1.009.886/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 24/02/2017; TJMG, APCR 0004240-75.2022.8.13.0017, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, DJEMG 07/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001057-61.2020.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE DE PAULA CANDIDO

Advogado(s) do reclamante: ADELAINE MEDEIROS VELANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ DE PAULA CÂNDIDO
, em face da sentença de fls. 64/68-verso (conteúdo digitalizado no id 6348018), proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Ibatiba.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra:

[...] no dia
15 de dezembro de 2019
, aproximadamente às 12h21min, na Avenida Mário Andreazza, Centro, Ibatiba/ES,
o denunciado
JOSÉ DE PAULA CÂNDIDO
praticou violência doméstica/familiar em desfavor de sua até então companheira,
Cleidiane dos Santos
, bem como a ameaçou de morte.

Extrai-se dos autos que, a vítima
Cleidiane dos Santos
, fora casada com o denunciado por aproximadamente cinco anos e, no dia dos fatos, aquele reivindicava para si o valor correspondente ao décimo terceiro salário pertencente a vítima, que por sua vez se recusou a entregá-lo.

Diante de tal recusa, o denunciado apresentou comportamento alterado, ocasião em que a vítima disse que queria se separar e, imediatamente, o denunciado a ameaçou dizendo que
ela só sairia de casa morta
.

Conforme os elementos investigativos, após a referida ameaça, o denunciado deu início à agressões físicas contra a vítima, desferindo-lhe socos na região da cabeça e pontapés em suas pernas, causando-lhe edemas na orelha direita e escoriações na perna direita.

Ainda de acordo com os autos, após as agressões sofridas, a vítima se dirigiu ao pronto atendimento médico desta cidade, local onde foi solicitado a presença dos policiais militares para tomadas providências cabíveis.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Espirito Santo denuncia
JOSÉ DE PAULA CANDIDO
, já qualificado nos autos, como incurso nos
artigos 129, § 9
º
, e 147, a
m
bos do Código Penal, no contexto da Lei n
º
11.340/06
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o

a quo

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando
JOSÉ DE PAULA CÂNDIDO

nas sanções do artigo
129, § 9º,
do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/
20
06
,
à pena de
0
4

(
quatro
)
m
eses
de detenção, em regime inicial aberto
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório. De forma subsidiária, pleiteia a redução da pena aplicada. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação na fase recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo ao exame do pedido absolutório formulado.

Por ser oportuno, destaco que a defesa do apelante sustenta a impossibilidade de manutenção da condenação, em razão da ausência de prova material.

No ponto, afirma que “
[...] p
ode-se verificar que
o laudo
acostado aos autos às fls. 105/107, que serviu para condenar o Apelante é de pessoa diversa aos autos com data de evento diverso a dos fatos aqui apurados. COM BASE nesta documentação resta afastada a materialidade que serviu de base para condenar o Apelante,
sendo medida que se impõe A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS,
com a aplicação do princípio in dubio pro reo.
”.

O artigo 158, do Código de Processo Penal, assim dispõe:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios,
será indispensável
o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Pois bem. A questão aqui parece ser singela mas não é. Isto porque, de fato, inexiste laudo pericial que ateste as lesões supostamente sofridas pela vítima, bem como não foi encontrado o Prontuário médico da vítima, tendo sido informado pela Secretaria Municipal de Saúde de Ibatiba à fl. 52 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6348018), que “
(...) o Boletim de Atendimento de Urgência citado no ofício 417/2023, não foi encontrado na data informada.
”.

Em contrapartida, o acusado não foi ouvido em sede inquisitorial e, em juízo, negou ter agredido e/ou ameaçado a vítima, conforme arquivo audiovisual que pode ser acessado através do
link
constante à fl. 47 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6348018).

Já os Policiais Militares Jean Antônio de Almeida Silva Souza e Jhonathan Freitas dos Santos, ao serem ouvidos em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
constante à fl. 47 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6348018), não se recordaram dos fatos e nem mesmo se a vítima se encontrava lesionada.

Lado outro, observo que no Boletim Unificado de fls. 05/07 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6348018) constou a informação de que o réu teria agredido a vítima “
[...] com socos na região de sua cabeça e com ponta pés em suas pernas. [...].
”, e que ela “
[...]
foi atendida pela equipe de plantão. Que a mesma apresentou um edema na orelha direita, e escoriações na perna direita, na altura da canela
. [...]
”.

Analisando os autos, verifico que a vítima Cleidiane dos Santos apresentou 02 (duas) versões dos fatos, mas em ambas disse que foi agredida pelo réu, e que ficou com marcas na cabeça e na perna.

Ou seja, o ponto fulcral para o deslinde da presente
quaestio
é estabelecer a prescindibilidade ou não do laudo de exame de corpo de delito como forma de evidenciar a materialidade do crime de lesão corporal no caso concreto, nos termos já delineados pelo artigo 158, do Código de Processo Penal, eis que tal delito, necessariamente, deve deixar vestígios.

Sob tal perspectiva, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme “
[...] n
o sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios
[...]
. (STJ; AgRg-AREsp 2.398.309; Proc. 2023/0223200-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 12/12/2023; DJE 14/12/2023)
”.

Em idêntica orientação:

[...]. 4. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, em crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, é possível a comprovação da materialidade delitiva por meio diverso do exame de corpo de delito (AGRG no AREsp n. 1.009.886/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017, V.g.). (...). (STJ; HC 676.329; Proc. 2021/0198344-8; RS; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 09/05/2023; DJE 16/05/2023).

Ocorre que, ao aprofundar o tema, esta egrégia Primeira Câmara Criminal, em sessão de julgamento realizada no dia 08/11/2023, apreciando as razões esposadas na Apelação Criminal nº 0002590-34.2019.8.08.0050, sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, deu provimento ao recurso do suposto agressor, consignando na oportunidade que:

[...]. O art. 158 do CPP estabelece ser indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixar vestígios, sendo que, a possibilidade de ser suprido o exame pela prova testemunhal somente é admissível em caso de desaparecimento dos vestígios. Assim, é necessário que haja motivo idôneo para a dispensa do laudo e sua substituição por provas testemunhais – exame de corpo de delito indireto. Por expressa disposição legal, a prova da materialidade do crime de lesão corporal em âmbito doméstico e familiar contra a mulher demanda exame de corpo de delito ou exame médico lavrado em instituição de saúde, somente sendo admitidos outros meios de prova (sobretudo a testemunhal) se o delito não deixar vestígios, se estes desapareceram ou, por fim, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

No mesmo sentido:

Nos termos do artigo 158 do CPP, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do artigo 167 do CPP, somente é possível aos casos em que o delito não deixar vestígios, se estes tiveram desparecidos, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, o que não se verificou na hipótese dos autos. Restando ausente a comprovação da materialidade do delito de lesão corporal, em decorrência da falta de exame técnico (laudo de exame de corpo de delito ou qualquer documento médico), nos termos do artigo 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06, torna-se necessária a absolvição do acusado em relação à referida infração penal. (...). (TJMG; APCR 0004240-75.2022.8.13.0017; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 07/06/2023; DJEMG 07/06/2023).

Desse modo, transportando tais conceitos ao caso concreto, entendo que a hipótese também deve ensejar a absolvição do recorrente quanto ao crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, tendo em vista que as agressões perpetradas pelo acusado deixaram marcas, mas mesmo assim não fora solicitada a confecção de laudo de lesões corporais, bem como, não foi encontrado o Boletim de Atendimento de Urgência relativo ao atendimento realizado na vítima Cleidiane dos Santos, conforme informações da Secretaria Municipal de Ibatiba, à fl. 52 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6348018).

Por ser oportuno, em conformidade com o delineado pela defesa do apelante, importante registrar que o Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 53/54 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6348018) é referente a outra pessoa, qual seja, Maronilza Torrente A. da Silva e, ainda, de dia diferente dos sob apuração na presente ação penal.

Em resumo: considerando que o crime de lesão corporal praticado em âmbito doméstico e familiar contra a mulher deixa vestígios e como tal, por expressa disposição legal, a prova da materialidade do delito “
demanda exame de corpo de delito ou exame médico lavrado em instituição de saúde, somente sendo admitidos outros meios de prova (sobretudo a testemunhal) se o delito não deixar vestígios, se estes desapareceram ou, por fim, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
”, a absolvição é a medida que ora se impõe.

Por oportuno, importante consignar que não se está a desconsiderar o uníssono entendimento de que nos crimes desse jaez, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória, além da possibilidade de condenação restar baseada em provas indiretas, tais como testemunhas, suprindo, assim, a ausência do exame de corpo de delito quando houverem desaparecido os vestígios do delito. Contudo, como dito, no caso em análise, não restou demonstrado que houve o desaparecimento dos vestígios do crime, tampouco foi esclarecido o motivo de o laudo pericial não ter sido confeccionado. Além do mais, também não foi produzido nenhum outro meio de prova admitido pela Lei nº 11.340/2006, como é o caso de laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde (art. 12, § 3º, da Lei Maria da Penha).

Logo, não sendo confeccionado o exame pericial
e

não tendo sido localizado o Boletim de
A
tendimento de
U
rgência
, não é possível comprovar a materialidade do crime de lesão corporal
somente pela prova oral produzida,
conforme vedação expressa contida no artigo 158, do Código de Processo Penal
, razão pela qual não se mostra adequada a manutenção da condenação do recorrente pelo tipo penal do art
igo
129, § 9º, do Código Penal.

Nesse sentido:

[...]
. Como sabido, conforme prevê o art. 158, do CPP, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Por sua vez, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta (art. 167, do CPP). Logo, não se desconhece acerca da possibilidade de condenação baseada em provas indiretas, tais como testemunhas, suprindo, assim, a ausência do exame de corpo de delito quando houverem desaparecido os vestígios do delito, contudo, no caso em análise, não restou demonstrado que houve o desaparecimento dos vestígios do crime, tampouco foi esclarecido o motivo de o laudo pericial - expressamente requerido pela autoridade policial - não ter sido confeccionado. Além do mais, também não foi confeccionado nenhum outro meio de prova admitido pela Lei nº. 11.340/06, como é o caso de laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde (art. 12, § 3º, da Lei Maria da penha). [...]. (TJES; APCr 0002627-17.2015.8.08.0013; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 06/12/2021; DJES 20/01/2022).

Assim, restando acolhido o pleito absolutório formulado, tenho que resta prejudicado o pedido de redução da pena aplicada.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal d
a
advogad
a
dativ
a
, Dr
ª
.
Adelaine Medeiros Velano
– OAB/ES nº
24.327
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
o
advogad
o
dativ
o
.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo d
o
advogad
o
na defesa d
a
apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
a
Dr
ª
.
Adelaine Medeiros Velano
– OAB/ES nº
24.327
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais), concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso
e a ele
DOU
PROVIMENTO
,
para absolver
J
OSÉ DE PAULA
C
ÂNDIDO
, quanto ao crime de lesão corporal praticado
em âmbito doméstico e familiar contra a mulher
(artigo 129, § 9º, do Código Penal).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Após o pedido de vista, em apurada análise sobre aos autos, entendo por acompanhar na íntegra o voto do Eminente Relator.